Tribunal: TJES
Processo: 5009798-19.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009798-19.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: HILDA PAULA GONCALVES DA CONCEICAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS ALTERADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação de inexistência de contratação por parte da autora, referente a empréstimo consignado com descontos mensais em benefício previdenciário. Sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício da autora; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, não sendo demonstrada a livre manifestação de vontade da autora nem a autenticidade do contrato eletrônico apresentado.

4.Correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de cessação dos descontos. Configurado o dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

5.Ausente a comprovação de má-fé do banco, sendo identificada fraude por terceiro. Restituição determinada na forma simples, com compensação do valor creditado na conta da autora.

6.Mantida a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Alterado o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios para a data do arbitramento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado, e fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos morais na data do arbitramento. Mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos no benefício previdenciário. 2. Na hipótese de fraude por terceiro e inexistência de má-fé da instituição financeira, é devida a restituição simples dos valores descontados. 3. A indenização por danos morais decorrentes de desc
ontos indevidos deve observar o termo inicial dos encargos a partir da data do arbitramento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009798-19.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: HILDA PAULA GONCALVES DA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS ALTERADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação de inexistência de contratação por parte da autora, referente a empréstimo consignado com descontos mensais em benefício previdenciário. Sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício da autora; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, não sendo demonstrada a livre manifestação de vontade da autora nem a autenticidade do contrato eletrônico apresentado.

4.Correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de cessação dos descontos. Configurado o dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

5.Ausente a comprovação de má-fé do banco, sendo identificada fraude por terceiro. Restituição determinada na forma simples, com compensação do valor creditado na conta da autora.

6.Mantida a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Alterado o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios para a data do arbitramento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados, com compensação do montante creditado, e fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos morais na data do arbitramento. Mantidas as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos no benefício previdenciário. 2. Na hipótese de fraude por terceiro e inexistência de má-fé da instituição financeira, é devida a restituição simples dos valores descontados. 3. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos deve observar o termo inicial dos encargos a partir da data do arbitramento.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização
ajuizada por
Hilda Paula Gonçalves da Conceição
em face do
Banco Daycoval,
na qual a parte autora relata desconhecer a origem de descontos mensais de R$ 335,26 realizados em seu benefício previdenciário, a partir de março de 2024. Afirma jamais ter contratado qualquer empréstimo junto à instituição financeira demandada. Requer, assim, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 12047507), o banco suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ao argumento de necessidade de prova pericial. No mérito, alegou a validade da contratação, afirmando tratar-se de renegociação oriunda de portabilidade de contrato celebrado com outra instituição, com depósito da quantia de R$2.122,76 na conta da autora.

A sentença (ID 12047529) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 55-018203070/24 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 49669036.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.122,76 (dois mil cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 52043227), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12047538), reiterando a preliminar e, no mérito, insistindo na validade da contratação. Subsidiariamente, pleiteou a restituição simples, a redução dos danos morais e a modificação do termo inicial dos encargos moratórios.

Contrarrazões pela parte autora no ID 12047542.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo devidamente comprovado (ID 12047539).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito,
a sentença merece parcial reforma.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se é lícito – ou não – os descontos promovidos pelo requerido, ora recorrente, no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

A análise do conjunto probatório demonstra que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação. Embora tenha juntado contrato eletrônico (ID 12047514), inexiste verificação da autenticidade da assinatura eletrônica. Tampouco há comprovante inequívoco da manifestação de vontade, sobretudo por se tratar de contrato à distância, cuja formalização exige mecanismos de segurança robustos e invulneráveis a fraudes.

Além disso, a tentativa de validação por meio de código e geolocalização (Lat: -19,5428364 / Long: -40,6350053) não se mostrou apta a comprovar a origem da contratação.

Como bem destacado pela sentença de origem (ID 12047529):

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Ademais, embora a parte requerida junte a contestação protocolo de assinatura com código para verificação de autenticidade (ID 52043225-pág.07), ao realizar a validação no site: https://portaldecredito.daycoval.com.br/assinatura/842265ea-dfbf-4f7a-b6c7-a13315299f6a, obtêm-se, tão somente, o documento de protocolo de assinatura, não sendo esse vinculado com o contrato discutido nos autos e, consequentemente, sem possibilidade de relaciona-los.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Ora, ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Portanto, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de cessação dos descontos.

Contudo, assiste razão à recorrente quanto à forma de restituição, pois não restou comprovada má-fé do banco, mas sim a ocorrência de fraude praticada por terceiro, situação em que a restituição deve se dar na forma simples. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No que tange aos danos morais, a fixação de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não se revela irrisório ou exorbitante, nos termos do Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Contudo, a correção monetária e os juros moratórios sobre os danos morais devem ter como termo inicial a data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Determinar que a
restituição dos valores descontados ocorra de forma simples
, compensando-se o valor efetivamente creditado (R$ 2.122,76), conforme autorizado em sentença;

Alterar o termo inicial dos encargos moratórios e da correção monetária incidentes sobre os danos morais,
que deverão incidir a partir da data do arbitramento
.

Mantém-se
íntegras as demais disposições da sentença
, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que não contratou qualquer obrigação perante a Ré, mas que foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de empréstimo consignado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença
no tocante a devolução em dobro.
Mantenho, no mais, o entendimento de Vossa Excelência quanto ao termo inicial
dos encargos moratórios e da correção monetária.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o parcial êxito recursal.

É como, respeitosamente, voto.